Tribunal: STF
Processo: RHC 264901
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Welden Octavio Moroni dos Santos, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente dor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.039.655/SP.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WELDEN OCTAVIO MORONI DOS SANTOS em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0029545-77.2014.8.26.0050. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que o cabível em razão da pena imposta, tendo sido considerada somente a gravidade abstrata do delito. 



    Alega, ainda, que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em contrariedade ao enunciado das Súmula 718 e 719 do STF, havendo seu agravamento sem fundamentação idônea. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.” (eDOC 8).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser substitutivo de revisão criminal. (eDOC 8). 



    Nesta Corte, o recorrente reitera a alegação de que a imposição do regime fechado carece de fundamentação idônea.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja fixado o regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado.



    Ademais, visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De todo modo, transcrevo o seguinte trecho da sentença condenatória, no que concerne à individualização da pena do recorrente:



    “Com base nas diretrizes dos artigos 42, da Lei nº 11.343/06 e art. 59, d CP fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no piso unitário legal. As penas restaram arbitradas além do menor patamar abstratamente previsto porquanto, como determina o art. 42, da Lei nº 11.343/06, deve-se considerar a expressiva quantidade de drogas, sua natureza e a conduta social do agente, que visava o tráfico em larga escala e não agia, por óbvio, sozinho, mas imerso em organização criminosa. Ademais trata-se de pessoa que ostenta péssimos antecedentes penais eis que tem em seu desfavor, consoante comprovam as certidões de fls. 54 e 122, dias ações penais em curso por porte ilegal de armas de fogo. E sendo assim a previsão do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, aqui não encontra aplicabilidade porquanto o envolvimento do apenado com atividade criminosa que exige estabilidade e organização, dado o volume de entorpecentes encontrados em seu poder, é absolutamente irrefutável. PENA FINAL: 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP, com autorização do §3º pelos mesmos fundamentos que determinaram a exasperação das reprimendas na primeira fase da dosimetria e impediram sua redução. Além disso, não se pode olvidar as nefastas consequência do delito cuja prática é aqui punida, que não à toa é equiparado a hediondo.” (eDOC 5, p. 4-5).



    A jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 217.911 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente